Tribunal: TJMT
Processo: 1006684-92.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006684-92.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[MANA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 11.485.837/0001-94 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), AGROMERCANTIL CENTRO OESTE LTDA - ME - CNPJ: 10.198.161/0001-95 (AGRAVANTE), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 869.748.231-34 (AGRAVANTE), MARIANA ELISABETH CORDEIRO MAGNI - CPF: 087.163.979-32 (ADVOGADO), ALBERTO TORREMOCHA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:
AGROMERCANTIL CENTRO OESTE LTDA – ME
e outro

AGRAVADO(S):

MANA COMERCIO DE CEREAIS LTDA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). PREVALÊNCIA SOBRE OUTRAS FORMAS DE INTIMAÇÃO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES PELO MESMO SISTEMA. PRAZO RECURSAL CONTADO DA PRIMEIRA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por intempestividade, considerando-se como termo inicial do prazo recursal a primeira publicação no DJEN.

2. A parte agravante sustenta a tempestividade, alegando prevalência da última intimação e invocando princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

II. Questão em discussão

3. Saber se, havendo publicação no DJEN e posterior intimação pelo mesmo sistema eletrônico, o prazo recursal deve ser contado a partir da última ou da primeira intimação.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 11, § 3o, da Resolução CNJ no 455/2022, a publicação no DJEN é o marco inicial para contagem dos prazos processuais.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo duplicidade de intimações pelo mesmo sistema eletrônico, prevalece a primeira válida como termo inicial do prazo.

6. Não caracterizada violação aos princípios constitucionais invocados, pois respeitados os prazos e a forma legal de intimação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Havendo duplicidade de intimações realizadas pelo mesmo sistema eletrônico, prevalece como marco inicial do prazo recursal a primeira validamente
efetuada..
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 1.003, § 5o, 1.021, § 4o; Resolução CNJ no 455/2022, art. 11, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.585.810/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 01.06.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.031.045/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 09.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AGROMERCANTIL CENTRO OESTE LTDA – ME e outro
contra decisão proferida em ID.
296289866
,

que não conheceu do recurso de
Apelação Cível
por ser
intempestivo
, nos seguintes termos:

“Desse modo, com fulcro no art. 932 do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do recurso intempestivo por ser inadmissível.

Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários, em desfavor da apelante, quanto à ação principal, de 10% para 12% sobre o valor da condenação e, quanto à reconvenção, de 10% para 12% sobre o valor da causa da reconvenção.”

A parte agravante sustenta que o recurso foi interposto tempestivamente, uma vez que o Tribunal passou a adotar o Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como meio oficial de publicação apenas a partir de 16/05/2025, conforme ato normativo interno e comunicação oficial, o que afasta a contagem do prazo processual nos moldes presumidos pelo acórdão recorrido.

Alega, ainda, que deve prevalecer a última intimação realizada, a fim de evitar prejuízo à parte agravante e assegurar a observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Dessa forma, requer-se o provimento do presente recurso, a fim de que seja reconhecida a tempestividade da Apelação Cível, com o consequente processamento e submissão do feito à apreciação e julgamento pelo Egrégio Tribunal.

A parte agravante apresentou contrarrazões em ID.
304359385
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025